Tribunal: STF
Processo: RE 1518475
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL, DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA E DA QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1- Sabe-se que a pensão por morte é o benefício previdenciário de natureza assistencial, pago aos dependentes do segurado após seu falecimento, objetivando substituí-lo na manutenção econômica do núcleo familiar. Resta incontroversa a existência de união estável entre a Autora/Apelada e o Segurado (já falecido), pois eles tiveram quatro filhos em comum, na certidão de óbito do falecido constou que este vivia maritalmente com a Autora, além de as provas testemunhais produzidas confirmarem que eles viviam como marido e mulher por mais de trinta anos. 2- A carteira de trabalho juntada na inicial demonstrou a ausência de vínculo laboral e de renda por parte da Autora/Apelada, aliada à presunção legal de dependência econômica da companheira sobrevivente. A condição de segurado do falecido foi devidamente comprovada no parecer jurídico nº 057/2023, emitido pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Goiandira – IPASG e no holerite, demonstrando que o falecido era, em data anterior ao óbito, aposentado pelo Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Goiandira, uma vez que passou à inatividade em cargo de provimento efetivo.3- No caso em epígrafe, a união estável da Autora com o falecido somente foi reconhecida na sentença (publicada em 06/03/2024), razão que o termo inicial para implementação do benefício da pensão por morte não é a data do requerimento administrativo, mas sim, a data da publicação da sentença, devendo esta ser reformada nesta parte, por força da análise da remessa necessária.4- No caso em comento, tratando-se de valores devidos a partir da publicação da sentença em 06/03/2024, por força do disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir somente a taxa SELIC, uma única vez, em acumulação mensal, até o efetivo pagamento.5- Por tratar-se de sentença ilíquida, a verba honorária de sucumbência e a respectiva majoração recursal, deverão ser fixadas quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente